Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0701167-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MERCIA FERREIRA DA ROCHA PACIENTE: GUSTAVO ALVES MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Mércia Ferreira da Rocha Matos impetra habeas corpus em favor de Gustavo Alves Marques indicando coator o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que o condenou a um ano e vinte e quatro dias de detenção, no regime semiaberto, por infringir o artigo 147, do Código Penal. Alega que ele foi preso no dia 11/01/2021, mas é um cidadão honesto, arrimo de família, bom pai de família e trabalha honestamente no seu escritório de advocacia há dois anos, não merecendo continuar preso. Sustenta que a prisão é abusiva, pois o paciente "vive em perfeita harmonia com sua esposa" e se ficar preso muito tempo, até alcançar a progressão de regime, comprometerár a sua saúde e o sustento da família. A liminar foi negada no Plantão Judicial de 12/01/2021 pela Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira e a decisão de ID 22506185 destacou que a inicial não trouxe nenhum documento, mas o ato coator é do Juízo da Vara de Execuções Penais, uma vez que a condenação transitou em julgado em 10/12/2019; portanto, a prisão decorre de sentença condenatória definitiva, não se informando se esse Juízo chegou a ser provocado. Esclareceu-se no ID 22520451 que habeas corpus é ação gratuita, conforme preconiza o artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, não havendo interesse processual no pedido de gratuidade de justiça, que resta prejudicado. E que mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais no dia 13/11/2020. Determinou-se a instrução devida na inicial com os documentos indispensáveis à análise da causa no prazo de cinco dias. Nos termos da certidão de ID 22864694 transcorreu o prazo sem manifestação da impetrante. Assim, não mais subsistindo o interesse processual, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, indefere-se a inicial, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator